Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-18.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002493-18.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 063.364.791-88 (RECORRENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), Weverton de Souza Areba (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (RECORRENTE), NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (ADVOGADO), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), J. S. A. - CPF: 064.233.151-08 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), WESLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 063.364.791-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON DE SOUZA AREBA (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. A. - CPF: 064.233.151-08 (VÍTIMA), LUCAS ARAÚJO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002493-18.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RÉU NÃO DENUNCIADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRELEVÂNCIA – INDÍCIOS DE QUE AS INFRAÇÕES PENAIS FORAM PRATICADAS POR INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” MEDIANTE A APLICAÇÃO DE “SALVE” –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Concluída a instrução processual, e havendo indícios de que as infrações penais foram perpetradas por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, escorreita a decisão do juízo da Vara da Comarca de Água Boa que declina de sua competência para processar e julgar o feito, e determina a remessa dos autos ao juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, consoante estabelece a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Sodalício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002493-18.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Gabriel Marchioretto Raille da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação penal n. 1000601-45.2020.811.0021, determinando a remessa dos autos ao juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Aduz a defesa que não foi oferecida denúncia pela prática do crime de organização criminosa, mas apenas pelos delitos de tortura e de corrupção de menores, razão pela qual, a seu viso, o juízo da 3ª Vara de Água Boa possui competência para processar e julgar o feito.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente, Gabriel Marchioretto Raille da Silva, juntamente com Wesley Mendes de Souza e Weverton de Souza Areba, foram denunciados pela prática dos crimes de tortura [art. 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.455/97], e de corrupção de menores [art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90], na forma do concurso material de delitos [art. 70 do CP].

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem concluiu se tratar de delitos praticados por organização criminosa, e, de consequência, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Segundo o magistrado, consta dos autos informação de investigadores de polícia dando conta de que os delitos foram praticados por membros da facção denominada “Comando Vermelho”, e que o adolescente infrator estava ameaçado de morte pelo mencionado grupo.

Não obstante o posicionamento exarado pelo PGJ, segundo o qual a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado atende a fatos criminosos ocorridos na cidade de Cuiabá,
“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso. (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT)”
, razão pela qual
“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (HC NU 1014759-71.2020.8.11.0000)”
[1]
.

No caso dos autos, conquanto o recorrente e os demais acusados não tenham sido denunciados pela prática do crime de organização criminosa, nada obsta que o Ministério Público Estadual possa aditar a exordial acusatória, incluindo o aludido delito.

De mais a mais, ao contrário do consignado pelo eminente Procurador de Justiça, o caso em apreço, em tese, não amolda à situação de “infratorzinho” que se diz faccionado, mas há indícios de que, como bem destacado pelo juízo de origem,
“a ação violenta do crime de tortura decorreu da prática de ‘salve’, espécie de punição aos integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, determinada pelas lideranças o grupo nesta urbe”
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000474-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021